Tribunal: STF
Processo: ARE 1326259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação declaratória. Débito tributário. IPTU. Exigência dos requisitos do artigo 32, § 1º, do CTN. Ausência de melhoramentos. §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo interpretados de forma sistemática. Impossibilidade de cobrança do IPTU. Juros e correção monetária - Relação jurídico-tributária - Critérios é índices utilizados pelo fisco para a cobrança de tributos - Provimento parcial do recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, a lei municipal existe.
    O imóvel de propriedade do Autor, situado na Rua Sibipirunas, nº lote 05, no Condomínio Vila Verde, na cidade de Birigui, não se encontra localizado em área urbana do Município, isto é incontroverso, no entanto, cinge a controvérsia dos autos se ele está localizado em área urbanizável ou de expansão urbana.
    O Código Tributário do Município de Birigui (Lei 2.040 de 07/12/1981) prevê a possibilidade de serem consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbanas constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, ao comércio e à indústria, mesmo que localizados fora da zona urbana, a teor do artigo 9º.
    O artigo 40, por sua vez, dispõe que o imposto também é devido pelos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóvel construído que, mesmo localizado fora de zona urbana, seja utilizado como sítio de recreio.
    Destarte, quer seja o imóvel do Autor destinado à habitação ou destinado a recreio, há previsão legal no Município para incidência do imposto, não sendo necessária a criação de Lei específica para cada loteamento aprovado pelo órgão municipal competente, até porque os artigos 9º e 40 abarcam solução hipotética satisfatória à necessidade do Município e perfeitamente clara aos administrados.
    Contudo, o segundo requisito, que é de ordem cumulativa com o primeiro, não restou demonstrado in casu.
    É da essência do imposto em questão a necessidade de existência, na área urbanizável ou de expansão urbana, de pelo menos 02 dos 05 melhoramentos previstos no artigo 32, § 1º, do Código Tributário Nacional.
    Da detida análise dos autos, observa-se que não ficou demonstrado nos autos que o Município realizou qualquer um dos cinco melhoramentos. Ao contrário, o Autor alega que meio fio e calçamento foram feitos pelos próprios moradores do condomínio, que o abastecimentos de água é feito através de poço artesiano existente no condomínio e que não houve sequer construção do sistema de esgoto pelo Município, havendo no local fossas cépticas feitas pelos moradores, assim como a rede de iluminação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461 e o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 214 e 810, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 214: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011, e
    b) quanto ao Tema nº 810: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente